Tribunal: STF
Processo: HC 259193
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.658.770/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima, ficando a pena definitiva estabelecida em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão no regime semiaberto e 485 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da presente ordem para que seja reduzida a reprimenda em seu grau máximo, bem como requer seja analisada a possibilidade de aplicação do regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. 



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 4, fl. 161):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLENA CONSCIÊNCIA DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Consoante a Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de "mula" do tráfico, embora não impeça a aplicação da minorante, constitui circunstância concreta a ser considerada na definição do quantum de redução, tendo em vista sua maior gravidade. 



    3. No caso, a Corte de origem fundamentou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo (1/6), destacando que o agravante tinha plena consciência de que estava cooperando com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. 



    4. Como consignado na decisão agravada, a fração aplicada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, motivo pelo qual incide a Súmula n. 83 do STJ. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Assim ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto (edoc. 4, fls. 163-164): 



    “No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a insurgência defensiva dirige-se contra a manutenção do percentual de redução fixado em 1/6. 



    O Tribunal de origem reconheceu a aplicabilidade da causa de diminuição, mas entendeu pela adequação do percentual mínimo de redução (1 /6), considerando que o agravante, na condição de "mula" do tráfico, "[...] tinha plena consciência de que estava cooperando (ainda que de modo circunstancial) com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas porque, para burlar a fiscalização, transportou a droga em fundo falso de sua mala de viagem, em voo para o exterior, o que mostra que teve auxílio (especializado) para a consecução do delito" (fl. 690). 



    Sobre o tema, "[a] jurisprudência do STJ reconhece que a condição de 'mula' não afasta o direito à redução de pena, mas justifica a aplicação da fração mínima de 1/6, devido à relevante colaboração com organização criminosa (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.644.586/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).



    Com efeito, "embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade" (AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). 



    Portanto, como consignado na decisão agravada, a fração aplicada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, motivo pelo qual incide a Súmula n. 83 do STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    De fato, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas. 



    Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente